Tribunal: TJPA
Processo: 0062662-75.2015.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0062662-75.2015.8.14.0012

APELANTE: FABIOLA DOS SANTOS MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 900 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação idônea para exasperação da pena-base; (ii) determinar se houve
bis in idem
na aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base exclusivamente na natureza e quantidade da droga, sem valoração negativa da culpabilidade, que foi considerada neutra.

4. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, referente à prática do delito em estabelecimento prisional, foi corretamente aplicada na terceira fase da dosimetria, sem duplicidade de fundamentos em fases anteriores, afastando-se a alegação de
bis in idem
.

5. Deve ser reconhecida a omissão da sentença quanto à análise da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Diante da primariedade da ré, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução máxima de 2/3.

6. Com o redimensionamento da pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, verifica-se a ocorrência da prescrição, na forma retroativa, considerando a idade da ré à época do fato (menor de 21 anos) e o transcurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas suspensivas ou interruptivas, impondo-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade.

Tese de julgamento:
“1. A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga não configura
bis in idem
quando esse critério não é utilizado em outras fases da dosimetria da pena. 2. A aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, por crime cometido em estabelecimento prisional, é válida quando utilizada de forma autônoma na terceira fase. 3. Presentes os requisitos legais, é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no grau máximo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, e 115; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 847.636/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabiola dos Santos Melo apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA que a condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 900 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (ID 9976206).

A apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, aduzindo fundamentação inidônea na valoração negativa da culpabilidade e demais circunstâncias do art. 59 do CP. Sustenta, ainda, a ocorrência de
bis in idem
na terceira fase da dosimetria, porquanto utilizada a mesma fundamentação (cometimento do delito em estabelecimento prisional) para aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas e para exasperar a pena-base.

Por fim, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/2, bem como a readequação do regime inicial para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 13140554).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 17535219), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 20277449).

É o relatório

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, a apelante foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, pugnando a defesa, em primeiro plano, pela reforma da sentença no tocante à
dosimetria da pena
, a fim de que a basilar seja estabelecida no mínimo legal.

No ponto, inexiste margem para acolhimento da pretensão recursal sob o ângulo pretendido, uma vez que a insurgência defensiva parte de premissa equivocada ao sustentar que o aumento da pena-base decorreu de valoração negativa da vetorial culpabilidade. Isso porque, ao contrário do alegado, a sentença foi clara ao consignar que a culpabilidade da ré é "normal à espécie" (ID 9976206 - Pág. 5), revelando juízo neutro quanto a essa circunstância.

A esse respeito, verifico que a expressão utilizada pelo juízo “pela gravidade dos fatos que lhe são imputados”, insere-se unicamente no campo da fundamentação vinculada à natureza e à quantidade da droga apreendida — único fundamento utilizado para justificar o acréscimo na primeira fase da dosimetria — não havendo qualquer vinculação com a vetorial em questão.

Da mesma forma, não se constata que a circunstância de o crime ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional — conforme prevê o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 — tenha sido utilizada em qualquer fase anterior da dosimetria. A majorante foi aplicada exclusivamente na terceira fase, de forma autônoma, não havendo duplicidade de valoração ou aproveitamento do mesmo fundamento em fases distintas. Assim, não há que se falar em reconhecimento de
bis in idem
, por ausência de reiteração ou sobreposição de fundamentos.

No tocante ao
reconhecimento do tráfico privilegiado
, verifica-se omissão relevante na sentença quanto à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,.

Nesta senda, considerando que a apelante é primária, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização destinada a este fim, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pois a natureza da droga, bem como a quantidade, já foi utilizada na primeira fase da dosimetria, não podendo ser aferida na terceira etapa, sob pena de
bis in idem
(STJ.
HC n. 847.636/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 29.10.2024) (STF,
Tema 712
)

À vista dessas considerações, procedo à readequação do cálculo dosimétrico, mantendo inalteradas as penas fixadas na primeira e segunda fases, nos termos da sentença recorrida.

Na terceira fase, reconheço a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Todavia, reconheço a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei de drogas no grau máximo de 2/3, ante o preenchimento integral dos requisitos legais e a ausência de fundamentos idôneos para sua negativa. Assim, redimensiono a pena definitiva para 3 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 389 dias-multa, mantendo-se os demais termos da condenação.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP.

Na espécie, o prazo prescricional pela pena aplicada é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que a acusada nasceu em 14/12/1994 (ID 9976176, pág. 24), sendo, portanto, menor de 21 anos na data do fato ocorrido em 23/08/2015, conforme consta na exordial acusatória (ID 9976175).

Desta feita, entre o recebimento da denúncia ocorrido em 28/09/2015 (ID 9976187), e a prolação da sentença condenatória em 21/09/2020 (ID 9976206 - Pág. 8), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional reduzido de 4 anos, previsto no art. 109, IV e art. 115 do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para a readequação do cálculo dosimétrico, reconhecendo, ao fim, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade da apelante, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, IV, 110, § 1º e 115, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025